Tribunal: TJES
Processo: 5017968-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017968-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

AGRAVADO: RUBENS PIMENTEL FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO E A MENOR. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Villaggio Aracruz SPE 126 Empreendimento Imobiliário Ltda. e outros contra decisão proferida no cumprimento de sentença que, ao reconhecer pagamento parcial da dívida, determinou a intimação do executado Rubens Pimentel Filho para pagar o valor remanescente de R$ 22.522,11, rejeitando embargos de declaração. Os agravantes sustentam que, à época do pagamento extemporâneo de R$ 88.869,39, o débito já era de R$ 129.825,33, com incidência obrigatória de multa e honorários de 10% cada, o que resultaria em saldo devedor de R$ 40.955,94, devendo ser apurados novos cálculos para evitar a extinção indevida do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante do pagamento intempestivo e parcial realizado pelo executado, incidem automaticamente a multa e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015 e se o saldo devedor deve ser recalculado com base nesse critério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 523, § 1º, do CPC/2015 prevê de forma expressa e cogente a incidência de multa e honorários advocatícios, ambos no percentual de 10%, quando não ocorre o pagamento voluntário no prazo legal de 15 dias.

4.
O executado efetuou pagamento em 20/10/2021, muito além do prazo legal, configurando mora e atraindo a aplicação automática da penalidade legal.

5.
A decisão agravada incorreu em equívoco ao calcular o saldo devedor mediante simples subtração do valor pago do montante atualizado (R$ 108.187,77), sem incluir a multa e os honorários advocatícios, ambos devidos por força de lei.

6.
A correta apuração em 20/10/2021 resulta em débito de R$ 129.825,33, com saldo remanescente de R$ 40.955,94 após o abatimento do valor pago, sobre o qual devem incidir correção monetária e juros moratórios até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015 incidem de forma automática quando o pagamento não é realizado no prazo legal.

2.
O cálculo do saldo devedor deve considerar o valor atualizado da dívida acrescido da multa e honorários, deduzido o montante eventualmente pago, com incidência de juros e correção monetária até a quitação integral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Villaggio Aracruz SPE 126 Empreendimento Imobiliário Ltda. e outros (+2)
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz (fls. 492/492-v), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 52382595) que, em sede de
cumprimento de sentença
, determinou a intimação da parte executada
Rubens Pimentel Filho
para efetuar o pagamento do valor remanescente, que calculou em R$ 22.522,11 (vinte e dois mil quinhentos e vinte e dois reais e onze centavos).

Em suas razões recursais (Id 10966606), sustentam os agravantes, em suma, que:
(i)
o cumprimento de sentença foi iniciado pelo valor de R$ 88.869,39 (oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos) e, em 20/10/2021, quando efetuado o pagamento de tal valor pelo executado, o débito já era R$ 108.187,77 (cento e oito mil cento e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos);
(ii)
na data em que efetuado o pagamento, o débito era de R$ 129.825,36 (cento e vinte e nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), dada a incidência de multa e honorários de advogado, ambos no patamar de 10%, na forma do § 1º do art. 523 do CPC/2015;
(iii)
com o abatimento do valor adimplido pelo executado, o saldo devedor era de R$ 40.955,97 (quarenta mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) à época do pagamento, que alcançou a quantia de R$ 43.641,15 (quarenta e três mil seiscentos e quarenta e um reais e quinze centavos) na data em que proferida a decisão agravada;
(iv)
com o adimplemento da quantia de R$ 22.502,11 (vinte e dois mil quinhentos e dois reais e onze centavos), tal qual determinado na decisão agravada, remanesce um débito de R$ 24.879,98 (vinte e quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), sobre o qual deve incidir juros moratórios e correção monetária, alcançando a importância de R$ 34.165,00 (trinta e quatro mil cento e sessenta e cinco reais) em 28/10/2024; e
(v)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso a fim de que seja obstada a extinção do cumprimento de sentença e apurado o saldo devedor remanescente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal.

Cinge-se a questão controvertida ao correto valor devido pelo executado à época em que prolatada a decisão agravada – se aquele já depositado (R$ R$ 22.522,11) ou o apontado como devido pelas exequentes/agravantes (R$ 43.641,15).

In casu
, o agravado foi intimado para pagamento do débito (R$ 88.869,39) no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523, caput, do CPC/2015, com a publicação no DJe do dia 01/06/2021 (fl. 409 dos autos físicos digitalizados).

O pagamento da importância de R$ 88.869,39 (oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos) se deu em 20/10/2021, ou seja,
quando já extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias
previsto no art. 523, caput, do CPC/2015, o que ensejou o acréscimo de multa de 10%, além de honorários de advogado no mesmo patamar, conforme estabelece o § 1º do mesmo dispositivo de lei.

É incontroverso que o valor devido no dia 20/10/2021 era de R$ 108.187,77 (cento e oito mil cento e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), tanto que a decisão recorrida remete ao cálculo de fl. 452 ao reconhecer o pagamento a menor pelo executado; diante disso, ao proferir a decisão agravada, a MMª Juíza determinou a intimação da parte executada

para efetuar o pagamento do valor remanescente (R$ 108.187,77 – 88.869,39 = R$ 19.318,38) que, com os acréscimos devidos, alcançou o valor de R$ 22.522,11 (vinte e dois mil quinhentos e vinte e dois reais e onze centavos), que foi adimplido pelo executado (fl. 499 dos autos físicos digitalizados).

Como dito, o pagamento parcial da dívida, no valor histórico postulado, só ocorreu em 20/10/2021 (fl. 441), ou seja, mais de 4 (quatro) meses após o término do prazo legal e o art. 523 do Código de Processo Civil estabelece um rito claro para o cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, sendo taxativo o seu § 1º ao prever as consequências da ausência de pagamento voluntário no prazo legal:

Art. 523. (...)

§ 1º. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

A incidência da multa e dos honorários advocatícios sobre o valor do débito não constitui faculdade do julgador, mas sim uma consequência legal e automática do não adimplemento da obrigação no prazo estipulado. O pagamento extemporâneo e a menor, como o verificado nos autos, atrai a aplicação imperativa da norma.

O Juízo de 1º grau, ao calcular o saldo devedor, partiu da premissa de que o valor devido na data do pagamento (20/10/2021) era de R$ 108.187,77, conforme cálculo de fl. 452; contudo, para encontrar o remanescente, procedeu a uma simples subtração do valor depositado (R$ 88.869,39), apurando um saldo devedor de R$ 19.318,38 (dezenove mil trezentos e dezoito reais e trinta e oito centavos).

Tal cálculo, com a devida vênia, revela-se equivocado.

A apuração correta do
quantum debeatur
na data do pagamento parcial (dia 20/10/2021) deveria seguir os seguintes passos:

Valor do débito atualizado:
R$ 108.187,77 (fl. 452)

Acréscimo da multa legal:
+ R$ 10.818,78 (correspondente a 10% do débito, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC)

Acréscimo dos honorários da fase de cumprimento:
+ R$ 10.818,78 (correspondente a 10% do débito, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC)

Total devido em 20/10/2021:
R$ 129.825,33

V
alor pago
em 20/10/2021
:
R$ 88.869,39 (fl. 441)

Saldo devedor
remanescente em 20/10/2021: R$ 40.955,94.

Portanto, o equívoco da MMª. Juíza foi deixar de aplicar sobre o montante total devido (incluída a atualização monetária e juros até a data do pagamento) a multa e os honorários advocatícios decorrentes da mora do executado e a decisão agravada, ao afastar tal incidência, viola a expressa disposição legal e resulta em prejuízo ao credor, que não pode ser penalizado pela recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial a tempo e modo.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para, reformando a decisão agravada:
(i)
reconhecer a incidência da multa e dos honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil; e
(ii)
determinar que sejam realizados novos cálculos no Juízo de 1º grau, a partir do saldo devedor apurado em 20/10/2021 (R$ 40.955,94), sobre o qual deverão incidir os consectários legais (correção monetária e juros de mora) até o efetivo e integral pagamento, com a dedução dos pagamentos efetuados pelo executado.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez